Tribunal: TJDFT
Processo: 0013854-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECISÃO Conforme petição apresentada pelo Distrito Federal (ID 15540389), informo que o cessionário PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADO LTDA utilizou parcialmente o crédito do presente precatório em processo de compensação. Tendo em vista a inexistência de pedidos a serem analisados, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto